Tribunal: TJSP
Processo: 2152132-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prorrogação do stay period – Decisão singular que defere prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções – Minuta recursal que insiste na impossibilidade de prorrogação – Cabimento – O prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação é improrrogável – Flexibilização descabida – Ausência de fundamento fático ou legal que permita atender

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prorrogação do stay period – Decisão singular que defere prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções – Minuta recursal que insiste na impossibilidade de prorrogação – Cabimento – O prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação é improrrogável – Flexibilização descabida – Ausência de fundamento fático ou legal que permita atender à pretensão recursal, sob pena de comprometer o instituto – Descabida a relativização de acordo com a vontade particular de cada agente ou intérprete – Princípios basilares do estado democrático de direito – No decorrer do procedimento de recuperação judicial em questão, em que pesem os efeitos da pandemia do Covid-19 terem começado a se fazer presentes, como o lapso temporal do stay period findo, prosseguir com a prorrogação do prazo não atende aos interesses da coletividade – Decisão afastada – Agravo provido.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão de processamento que deferiu o efeito suspensivo pleiteado – Perda superveniente do interesse em razão do resultado do julgamento do instrumento – Agravo interno com julgamento prejudicado.

Dispositivo: Deram provimento ao recurso. Julgam prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2152132-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Capão Bonito, em que é
agravante COMARPLAST IND COM LT, é agravado NOVA SRM -
ADMINISTRADORA DE RECURSOS E FINANÇAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
2
VOTO No
: 39.606 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2152132-13.2020.8.26.0000
COMARCA : CAPÃO BONITO
AGTE.
: NOVA SRM ADMINISTRADORA
DE RECURSOS
E FINANÇAS S/A
AGDO.
: COMARPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: F. REZENDE CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL - FRAJ (ADMIN. JUDICIAL)
VOTO No
: 40.613 (REC DIG)
AGRV. No
: 2152132-13.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : CAPÃO BONITO
AGTE.
: COMARPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL) E OUTRA
AGDO.
: NOVA SRM ADMINISTRADORA
DE RECURSOS
E FINANÇAS S/A
INTERDO.
: F. REZENDE CONSULTORIA & ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL - FRAJ (ADMIN. JUDICIAL)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Prorrogação do stay
period
Decisão singular que defere prorrogação do
prazo de suspensão das ações e execuções – Minuta
recursal que insiste na impossibilidade de prorrogação
Cabimento
O prazo de 180 dias contado do
deferimento do processamento da recuperação é
improrrogável Flexibilização descabida Ausência de
fundamento fático ou legal que permita atender à
pretensão recursal, sob pena de comprometer o instituto
Descabida a relativização de acordo com a vontade
particular de cada agente ou intérprete
Princípios
basilares do estado democrático de direito No decorrer
do procedimento de recuperação judicial em questão, em
que pesem os efeitos da pandemia do Covid-19 terem
começado a se fazer presentes, como o lapso temporal do
stay period findo, prosseguir com a prorrogação do
prazo não atende aos interesses da coletividade

Decisão afastada Agravo provido.
AGRAVO INTERNO
Interposição contra r. decisão
de processamento que deferiu o efeito suspensivo
pleiteado
Perda superveniente do interesse em razão
do resultado do julgamento do instrumento
Agravo
interno com julgamento prejudicado.
Dispositivo: Deram provimento ao recurso. Julgam
prejudicado o agravo interno.
Agravo de instrumento interposto por Nova S.R.M.
Administração de Recursos e Finanças S.A. dirigido à r. decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
3
pelo Exmo Dr. Éverton Willian Pona, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara
da Comarca de Capão Bonito, nos autos do pedido de recuperação judicial
ajuizado pelas empresas Comarplast Indústria e Comércio Ltda. , e
Evoquim Indústria e Comércio Eireli .
O nobre Magistrado, entre outras análises, deferiu a
prorrogação do prazo do stay period por mais 180 dias. Ponderou que a
não aprovação, até o momento, do plano de recuperação judicial não pode
ser imputada a qualquer conduta das recuperandas, as quais atenderam
a todas as solicitações e cumpriram os seus deveres processuais.
Apontou que o CNJ editou a Recomendação n.
63/2020, que apesar de não ter força vinculante ou normativa, o STJ vem
entendendo que o prazo de suspensão das ações e execuções na
recuperação judicial (art. 6o, § 4° da Lei 11.101/05), pode ser prorrogado
caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária
para não frustrar o plano de recuperação.
Consignou que o TJSP tem autorizado a prorrogação,
ressaltando que o cenário econômico foi sensivelmente alterado em razão
da pandemia do coronavírus (COVID-19), que inclusive suspendeu a
fluência dos prazos processuais por certo período, e ainda que a
administradora judicial informou que o trabalho de apuração dos créditos
demanda considerável esforço em razão do número de credores, sendo que
sequer teve início o prazo formal de impugnação ao plano apresentado (fl.
4025-4027 dos autos originais).
Inconformada, a empresa recorrente interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que a Lei de Falências em seu
artigo 6o estabelece que o deferimento do processamento da recuperação
judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções em
face do devedor, salientando que, entretanto, no § 4o do mesmo artigo, é
estipulado que a suspensão tem o prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, prazo esse improrrogável, restabelecendo-se após o decurso do prazo
o direito dos credores de prosseguirem com suas ações, sendo a
jurisprudência uníssona neste sentido.
Aduz que com o decurso do prazo de 180 dias, legítima
a pretensão dos credores em ter satisfeito o seu crédito a seguir com as
suas ações executivas. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida, determinando-se o prosseguimento das demandas
executivas em face da recuperanda (fl. 1-11).
Preparo em fl. 161-162.
Este Relator, diante de expressa previsão legal
dispondo sobre a vedação à prorrogação do prazo de suspensão das ações e
execuções contra a recuperanda (art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005),
entendeu prudente aguardar o posicionamento Colegiado quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
4
análise do deferimento da prorrogação do stay period , e deferiu o efeito
ativo pleiteado (fl. 16-19), cujo decisum é atacado por agravo interno
interposto pela recuperanda (agravada), sustentando que estão presentes
todos os requisitos para o deferimento da prorrogação do stay period, pois
não deu causa a demora, e a situação excepcional está plenamente
configurada pela COVID 19 (fl. 1-14b).
Contraminuta pelo não provimento do recurso,
sustentando que de acordo com entendimento massivo jurisprudência há
a possibilidade de prorrogação do stay period , em casos excepcionais,
desde que a recuperanda não tenha contribuído para o atraso processual,
e que no caso concreto, está explicitado que não geraram o atraso do
processo, e que a situação excepcional está plenamente configurada pela
COVID 19 (fl. 23-34).
Manifestação da administradora judicial (fl. 36-42), e
parecer da Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Leila Mara Ramacciotti
(fl. 49-50), ambas pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
I DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
I.I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A. r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 17 de junho de 2020 (fl.
4028-4029), e considerada publicada no dia útil seguinte (18/6/2020). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via
digital do agravo de instrumento foi recebida aos 2 de julho de 2020,
dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
I.II DO MÉRITO RECURSAL
Este Relator entende que a prorrogação do prazo de
suspensão das ações e execuções não se mostra possível diante da
univocidade da norma legal. Assim, considera o prazo improrrogável.
Tal entendimento restou declarado no julgamento do
agravo de instrumento envolvendo a mesma matéria, submetido a este
Colegiado, cujos fundamentos são reiterados (Voto 34.786, Agravo de
Instrumento n. 2124611-98.2017.8.26.0000):
Embora se possa contestar o legislador quanto à escolha de
um período imutável de stay , certo que não cabe ao Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
5
Judiciário modificar a lei, nem interpretá-la restringindo
ou ampliando limites claramente estabelecidos pelo Poder
Legislativo.
Disso não se afasta a doutrina:
“A suspensão das ações e execuções é por prazo certo e
improrrogável, na recuperação judicial: 180 dias, a contar
do deferimento do processamento. Findo este prazo,
poderão os credores promover a sequência dos processos,
ou iniciar novos. O prazo é relativamente curto, mas se
adapta ao espírito da LRE, e é coerente, por exemplo, com
o fixado como limite para a realização da assembleia geral
de credores, em que se irá deliberar sobre o plano de
recuperação: 150 dias a partir da mesma decisão de
deferimento.
(Paulo
F.
Campos
Salles
de
Toledo,
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência, São Paulo: Saraiva, 2005, p.17).”
Entretanto, não se desconhece a relativização que a
Segunda Turma do E. Superior Tribunal de Justiça aplicou
ao tema (Agravo Regimental no Conflito de Competência
no 111.614/DF, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
10/11/2010, DJ 19/11/2010). Também não se ignora o teor
do Projeto de Lei do Senado n. 248/2012, aprovado na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), ou ainda, o teor
do Enunciado 42 do Conselho da Justiça Federal (CJF).
De se lembrar que o chamado período de stay é construção
de direito recuperatório e está presente em toda a moderna
legislação falimentar a partir do Bankruptcy Act, sendo
instituto com características próprias.
De fato, a ideia de preservar a massa insolvente para que
possa realizar pagamentos de forma equitativa entre os
credores
prevista
em
toda
moderna
legislação
recuperacional e constante dos objetivos do modelo
proposto pela Comissão das Nações Unidas para o Direito
Mercantil
Internacional
(CNUDMI
ou
UNCITRAL),
aprovado em 15 de dezembro de 1997 pressupõe que, desde
a abertura do processo até o decurso de certo prazo,
mantenham-se a plena administração e o exercício
empresarial, com a manutenção dos empregos e da fonte
produtora, balizas necessárias à reorganização pleiteada.
Normas voltadas à manutenção do pleno funcionamento da
empresa, durante certo período de definição das bases de
reorganização, encontram-se em todas as legislações
modernas.
Veja-se, por exemplo o quanto disposto no art. 29 do
Decreto-lei n. 132-93, que instituiu o revogado Código dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
6
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência, em Portugal, no capítulo que dispõe sobre o
regime subsequente do processo de recuperação e dos
efeitos do despacho que determina o prosseguimento do
processo:
“Artigo 29.o”
“Suspensão imediata de acções contra o devedor”
“1 - Proferido o despacho de prosseguimento da acção,
ficam imediatamente suspensas todas as execuções
instauradas contra o devedor e todas as diligências de
acções executivas que atinjam o seu património, incluindo
as que tenham por fim a cobrança de créditos com
privilégio ou com preferência; a suspensão abrange todos
os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo
devedor.”
“2 - A suspensão mantém-se até ao termo do prazo máximo
estabelecido para a deliberação da assembleia de credores,
fixado no n.o 1 do artigo 53.o, ou, antes disso, até ao
trânsito em julgado da decisão que homologue ou rejeite a
providência de recuperação aprovada, declare findos os
efeitos do despacho de prosseguimento ou determine a
extinção da instância, não podendo, porém, a cessação da
suspensão prejudicar o disposto nos artigos 95.o, n.o 2, e
103.o, n.o 4.”
Na Espanha, a Ley Concursal 22/2003 dispõe de forma
semelhante:
“Artículo 55. Ejecuciones y apremios.”
“1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones
singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el
patrimonio del deudor.”
“Podrán
continuarse
aquellos
procedimientos
administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado
providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las
que se hubieran embargado bienes del concursado, todo
ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso,
siempre que los bienes objeto de embargo no resulten
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o
empresarial del deudor.”
“2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación
quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de
concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que
corresponda dar a los respectivos créditos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
7
“3. Las actuaciones que se practiquen en contravención de
lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas
de pleno derecho.”
“4. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados
anteriores lo establecido en esta ley para los acreedores
con garantía real.”
Há certa dificuldade dos operadores do Direito habituados
às lides de execução singular reconhecer o objetivo da
existência de suspensão de ações e execuções nos processos
recuperatórios e falimentares. Volta-se essa disposição à
proteção patrimonial e, consequentemente à preservação
da atividade empresarial e também à confiabilidade e à
seriedade do pedido recuperatório.
Nas legislações em que a declaração de insolvência precede
à aprovação de um plano recuperatório, mais claramente
se demonstra que o objetivo é a preservação dos bens para
eventual pagamento dos credores em liquidação. Aprovado
o plano recuperatório o objetivo da preservação dos meios
produtivos sobrepõe-se ao da liquidação por oferecer
garantias aos credores à viabilidade reorganizacional
proposta pelo devedor e, somente de modo mais remoto,
preserva os interesses dos credores em futura utilização
desses bens para liquidação com obediência a pars conditio
creditorum .
Embora Fábio Ulhoa Coelho não perceba esse objetivo
comum à falência e à recuperação (na preservação de bens
à satisfação da execução coletiva, de modo racional e
disciplinado), compreende, na recuperação a finalidade
imediata
de
evitar a frustração dos objetivos de
saneamento empresarial:
“Se a suspensão das execuções contra o falido justifica-se
pela irracionalidade da concomitância de duas medidas
judiciais satisfativas (a individual e a concursal) voltadas
ao mesmo objetivo, na recuperação o fundamento é
diverso.”
“Suspendem-se
as
execuções
individuais
contra
o
empresário individual ou sociedade empresária que
requereu a recuperação judicial para que elas tenham o
fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da
reorganização da empresa. A recuperação judicial não é
execução concursal e, por isso, não se sobrepõe às
execuções individuais em curso. A suspensão, aqui, tem
fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o
devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação
judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
8
credores. (Comentários à Lei de Falências e de
Recuperação de Empresas. Saraiva: São Paulo, 9a ed.,
2013, p.74-75).”
Na França, o período de suspensão denomina-se “período
de observação”, como bem nos lembra Márcio Souza
Guimarães (Recuperação de Empresas, in Introdução do
Direito Francês. Juruá: Curitiba, 2009, v. II, p.413):
“Os processos de salvaguarda e de recuperação traduzem a
suspensão do curso das ações de execução já intentadas e
impede as vindouras contra o devedor, no curso do período
de observação e após a homologação do plano.”
E, em nota de rodapé, arremata:
“Art. I..622-21 e I..631-14, ambos do C. Com. “Todos as
legislações nacionais concernentes à 'falência' conhecem o
princípio da cessão das execuções individuais; ele é ditado
pela necessidade de se fazer respeitar o caráter coletivo do
processo, tanto para evitar que os credores dilapidem o
ativo com a desordem de execuções anárquicas, quanto
para garantir um tratamento igualitário entre os credores.
In: LIENHARD, Alain, op. cit., p. 171. (Touts les
législations nationales concernant la 'faillite' connaissent
le principe de la cessation des poursuites individuelles; il
est dicté par la nécessité de faire respecterle caractère
collectif de la procédure tant pour éviter que les créanciers
ne s'arrachent l'actif dans le désordre de pour suites
anarchiques que pour garantir un traitement égalitarire à
tous les créanciers).“
Trata-se, pois, de instituto de feições próprias, muito
distante, na origem, nos objetivos e nos efeitos de qualquer
outro modelo processual, nada se aproveitando do
tratamento e da exegese dispensados às execuções e ações
singulares.
Nas falências ou liquidações coletivas, o prazo de
suspensão encontra seu fim com o encerramento do
procedimento. Nas diversas legislações nacionais, os
prazos são definidos pelos legisladores por distintos
critérios, sempre bem determinados: até a aprovação do
plano, até um certo prazo da apresentação do pedido ou do
plano ou fixado claramente pelo Magistrado no seu
despacho de admissão do pedido. Trata-se de um critério
de direito material que constitui, com outros elementos
legais, a arquitetura do modelo recuperacional de cada
legislação nacional.
Há de ser prazo certo e inconfundível, não podendo sujeitar-
se a certas particularidades dos credores ou do calendário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
9
de uma região, estado ou localidade porque o objetivo
ultrapassa o interesse de um credor em particular,
atingindo o direito de todos credores sujeitos ao plano,
inclusive aqueles que não residem no país em que tramita
o processo recuperatório.
A ação do período de suspensão ocorre internamente no
que se refere às providências a serem demandadas do
administrador e do devedor e incide sobre o exercício do
direito dos credores sujeitos ao pedido recuperatório,
limitando a ação de perseguirem individualmente o
pagamento de seus créditos.
A eficácia do instituto da recuperação judicial depende da
segurança jurídica e, para tanto, observa-se a necessidade
de cautela na flexibilização de dispositivos legais concedida
no Juízo Recuperacional ou no uso de interpretações
próprias do processo civil que não se dialogam com a
recuperação judicial. Permitir a inobservância dos dispositivos legais significa validar recuperações
fracassadas. Atrasos e pretensões instrumentais contra
legem demonstram uma face insegura e desorganizada do
devedor, e sua não disposição em dar prosseguimento a
um plano recuperatório capaz de atender a seus interesses
de soerguimento empresarial e de cumprimento dos
objetivos legais de promover “sua função social e o estímulo
à atividade econômica” (LREF, art. 47, final).
Há também erro em dar interpretação pró-devedor ou
manifestamente pró-credor à disciplina recuperatória em
juízo porque, de um lado, se manifestará, em breve prazo,
a descrença no sistema judicial, como ocorreu com as leis
falimentares que precederam à Lei n. 11.101/2005 e, de,
outro, a inviabilização do instituto e à atividade econômica
como um todo.
Isso reflete a importância de se ter bem definido o dia em
que cessa o período de suspensão, seja para nortear o
devedor quanto ao exato cumprimento das exigências a que
voluntariamente se submeteu, seja para definir o período
de limitação de direito dos credores, seja para dar
segurança à atividade econômica quanto à certeza de que o
devedor dispõe de organização administrativa e contábil
que lhe permite pleitear a recuperação, apresentando a
seus credores plano factível e aceitável de reorganização,
em certo prazo definido pelo legislador pátrio.
Daí porque este Relator também encontra nesse dispositivo
justificativas suficientes à exigência de improrrogabilidade
do prazo de 180 dias e sua fluência contínua desde o
deferimento do processamento da recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
10
Atualmente,
estamos
diante
de
uma
relativização
construída jurisprudencialmente. Ainda assim, por refletir
uma faculdade admitida pela jurisprudência, só deve ser
aplicada em circunstâncias excepcionais muito bem
fundamentadas.
No caso, a recuperanda não conseguiu demonstrar razão
especial e excepcional que justifique a prorrogação do
prazo de 180 dias
A possibilidade de prorrogação em casos especialíssimos é
admitida nesta C. Câmara, conforme mencionado neste
julgamento:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Prorrogação por 60 dias do
prazo de suspensão das ações e execuções em face do
devedor (art. 6o, §4o, da LRF). Prorrogação que vem sendo
admitida em casos excepcionais. Precedentes. Escoamento
do prazo ordinário sem a homologação do PRJ ou
realização de AGC que não se pode atribuir a qualquer
conduta da recuperanda, mas exclusivamente ao atraso na
publicação do edital previsto no art. 7o, §2o, da LRF e do
aviso previsto no art. 53, parágrafo único, deste
regramento. - RECURSO DESPROVIDO.”
“(TJSP,
Agravo
de
instrumento
n.
2144727-33.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ramon
Mateo
Júnior, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
em 26 de janeiro de 2015)”
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Prorrogação do prazo de
suspensão das ações e execuções ajuizadas contra a
recuperanda. Necessidade de interpretação cautelosa do
art. 6o, § 4o, da LFRE. Ausência de prova da desídia ou má-
fé da Agravada. Situação excepcional que autoriza a
prorrogação do prazo legal. Precedentes do C. STJ.
Enunciado no. 42 do CFJ. Decisão mantida.”
“Recurso não provido.”
“(TJSP,
Agravo
de
instrumento
n.
2041735-
91.2014.8.26.0000 Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 26 de
janeiro de 2015)”
A simples menção à inexistência de culpa não é suficiente
para embasar o descumprimento do prazo legal.
Permitir a irrestrita inobservância dos dispositivos legais
significa validar recuperações fracassadas. Neste sentido
tem
sido
os
julgamentos
proferidos
nas
Câmaras
Reservada de Direito Empresarial desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
11
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação judicial
Prorrogação do "stay period" (lei 11.101/05, art. 6o, § 4o)
admitida apenas em caráter excepcional
Recuperação
processada em 03.11.2015
Aditivo ao plano de
recuperacional que até o momento não foi apresentado

Demonstração de desídia e desinteresse por parte da
recuperanda no desfecho do processo de recuperação

Prorrogação inadmitida ante as particularidades do caso
concreto Decisão reformada Recurso provido. “
“(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2210728-
92.2017.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de São Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/01/2018; Data de Registro: 15/01/2018)”
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de nova prorrogação
do "stay period". Excepcionalidade. Possibilidade de
atendimento do pleito apenas nas hipóteses em que não
tenha havido desídia da devedora no andamento do
processo recuperatório. Recuperanda, na hipótese, que
recalcitra em informar a lista de credores e apresentar
documentos,
a
prejudicar
o
andamento
do
feito.
Prorrogação inadmissível. Decisão mantida. Recurso
desprovido.“
“(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2181778-73.2017.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data
do Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)”
Atualmente, importante vozes vem se levantando contra
interpretações “pró-devedor”, ignorando o regime legal
instituído pelo legislador pátrio, como é exemplo, o artigo
do Prof. João Grandino Rodas publicado no Consultor
Jurídico:
“A principal queixa é a utilização pouco ortodoxa das
possibilidades concedidas pela lei, que permite à empresa
devedora procrastinar o pagamento da dívida e obter sua
novação, chegando perto da institucionalização do calote.
Sucedeu no caso o descrito no brocardo italiano: fata la
legge, trovato l'inganno (feita a lei, encontrada a brecha).
Esse estado de coisas torna-se possível por:”
“(i) nem sempre os credores possuírem a visão clara da
recuperabilidade ou não da empresa;”
“(ii) mesmo em havendo certeza da inviabilidade de tal
recuperação, administradores não se pejam em onerar a
própria empresa, os credores e, em última análise, o erário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
12
público;”
“(iii) não ser incomum, os planos contemplarem altos
percentuais de deságio, perdão de dívidas, falta de correção
monetária, juros ínfimos ou nulos, prazos excessivamente
dilatados, carências enormes e oneração excessiva dos
credores;” “(iv) às vezes, faltar preparo e especialização,
respectivamente aos administradores judiciais e aos juízes
que analisam os requisitos e deferem o processamento do
plano de recuperação judicial.”
Há de se alinhar os julgamentos ao espírito da lei: a
recuperação judicial somente é saudável e interessa ao
País se houver, com a preservação da atividade
empresarial (que é um objetivo processual e não um
princípio que se impõe acima do ordenamento legal),
cumprimento da função social da empresa (pagamento dos
trabalhadores, dos credores do tributos incidentes) e o
estímulo à atividade econômica.
Em acréscimo às considerações acima, no caso em tela
considera-se insuficiente o fundamento pautado na inexistência de
desídia ou má-fé para amparar descabida a mitigação da literalidade do
comando legal.
Não se mostra razoável a suspensão do trâmite de
ações e execuções sob o singelo argumento de ausência de culpa das
recuperandas, onde salientaram que adotaram as medidas ao bom
andamento da recuperação.
Cumpre salientar também que, ciente que o término
do stay period ocorreria no começo de junho, o pedido de prorrogação se
deu por petição protocolizada em 27 de maio de 2020 (fl. 3999-4005 dos
autos originais), sem que tenha utilizado como fundamento para solicitar
a prorrogação os efeitos decorrentes da pandemia do Covid-19, tendo
apenas indicado que, a situação contribuiu com a demora, com o seguintes
dizeres “note-se, ainda, que a demora se agrava com a condição de
calamidade pública que o País atravessa, com as medidas de
confinamento e a própria paralização do judiciário” (fl. 4000 dos autos
originais).
Cumpre salientar ainda que, em que pese ser
inequívoco que houve a suspensão dos prazos processuais por causa da
pandemia, e ainda o entendimento apresentado pela administradora
judicial de que “ainda sob o reflexo de tal pandemia, o poder das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152132-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.613
13
recuperandas fatalmente deve ter sido comprometido frente a sua nova
realidade econômico-financeira” (fl. 4010 dos autos originais), somente
com os elementos existentes nos autos não restou demonstrado que a
situação das recuperandas piorou ante a necessidade de enfrentamento
dessa epidemia global.
Verifica-se que, portanto, no decorrer do procedimento
de recuperação judicial, em que pesem os efeitos da pandemia do
Covid-19, uma vez que não demonstrada que pior se encontra a situação
das recuperandas, prosseguir com a prorrogação do prazo não atende aos
interesses da coletividade, especialmente diante do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial datado de 24 de outubro de 2019, há um
ano!
Ademais, descabe afastar comandos legais sem que
haja declaração de inconstitucionalidade, perda da vigência ou
derrogação, sob pena de violação ao estado democrático de direito. O
instituto da recuperação judicial não deve relativizar-se de acordo com a
vontade particular de cada agente ou intérprete.
II DO AGRAVO INTERNO
Ante o deferimento do efeito suspensivo ao interpor o
agravo de instrumento, houve interposição de agravo interno alegando que não
estão presentes os requisitos para a concessão da eficácia pretendida.
Entretanto, o resultado deste julgamento implica na perda
do interesse recursal do recurso incidental.
III DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, ratifica-se a antecipação
dos efeitos da tutela recursal e dá-se provimento ao recurso para afastar a
r. decisão recorrida, afastando-se a possibilidade de prorrogação do prazo
previsto no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005. Julgam prejudicado o agravo
interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR